Tribunal: TJES
Processo: 5011033-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011033-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011033-34.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Rhamon Freitas Coradi
–
OAB/ES nº 34.376, em favor de

MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0000130-23.2019.8.08.0067, condenando-o à pena de
2
2 (vinte e dois) anos de reclusão para o crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, com a decretação da prisão preventiva.

Argumenta que por ter permanecido o postulante em liberdade durante todo o curso da instrução criminal, não há motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória, mesmo após proferida decisão condenatória pelo Conselho de Sentença.

Não somente, salienta ter o magistrado decretado a medida extrema de ofício, estando a decisão eivada de ilegalidade.

Diante dest
as considerações
, pugna
p
ela concessão da presente ordem para seja o coacto colocado imediatamente em liberdade
.
Ainda, requer o
recolhimento da guia de execução provisória
expedida
.

Pois bem.

Inicialmente, conforme mencionei ao proferir a decisão em caráter liminar,
registro que vinha me manifestando no sentido de que a imediata execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri era viável, haja vista a alteração legislativa inserta pela Lei nº 13.964/19 em seu artigo 492, inciso I, alínea “e”, e Jurisprudências da Primeira Turma do Supremo Tribunal de Federal, que viabilizam, em casos de condenação a uma pena igual ou maior que 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri, que o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos.

Entretanto, alinhando-me as evoluções jurisprudenciais
d
o Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Fracionário, vejo por bem me reposicionar, para compreender a inviabilidade da execução
em caráter provisório

da sentença condenatória
prolatada
pelo Tribunal do Júri.

A Quinta e Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentindo de a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri afronta
o
princípio constitucional da presunção de inocência,
conforme delineado nos seguintes julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. AGRAVADO SOLTO. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM DATA PRÓXIMA. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA PENA EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. ART. 492, I, "E", DO CPP. ADCs 43, 44 E 54 DO STF. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à matéria em discussão, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 167.291/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEI 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DETERMINADA A SOLTURA. WRIT CONCEDIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese" (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.). 2. No caso, após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, embora tenha o agravado respondido ao processo em liberdade, o juízo sentenciante determinou a execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, indo de encontro à jurisprudência desta Corte, configurando, portanto, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem no sentido da soltura do agravado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 752.683/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Não somente, destaco que o Supremo Tribunal Federal,
e
voluindo a compreensão acerca
da execução provisória da pena, julgou procedentes, em 2019,
as
ADCs n° 43, 44 e 54, para d
efinir
a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n° 12.403, de 4/5/2011.

Definiu o STF que, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
s
para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena.

Ainda, conforme bem mencionado pela douta Procuradoria de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 163814 ED/MG, em consonância com a decisão do Plenário daquela Corte, assentou-se a tese de impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo em caso de condenações oriundas do Tribunal do Júri, quando inexistentes motivos concretamente fundamentados nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, tem-se que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve
ser lastreada em
fundamentação concreta,
e quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, não identifico motivação idônea a decretar a prisão do paciente nessa fase processual,
tendo em vista,
principalmente,
que o requerente permaneceu solto durante toda instrução criminal,
se tratando a segregação, neste momento, de mera execução provisória da pena
.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM

requerida,
confirmando a liminar a seu tempo deferia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011033-34.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
HABEAS CORPUS
–
A
RTIGO
121, §2º,
INCISO I
,
DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
ORDEM

CONCEDIDA.
1.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolido
u
entendimento no sentindo de a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri afronta
r

o
princípio constitucional da presunção de inocência.
2.
Ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
s
para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena.

3.

O requerente permaneceu solto durante toda instrução criminal,
se tratando a segregação, neste momento, de mera execução provisória da pena
.

4.

Ordem concedida
,
confirmando a liminar a seu tempo deferida
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.